Tribunal: STF
Processo: ARE 1486091
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 35) contra acórdão (eDoc 16) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Transcrevo trechos da ementa desse pronunciamento:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONSELHO PROFISSIONAL. REENQUADRAMENTO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ARTS. 36 A 40 DA CF/88. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS. 



    1. É pacífico na jurisprudência que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público. (MS-AgR-segundo 28469, DIAS TOFFOLI, STF.) e (RE 539224, LUIZ FUX, STF.)



    [...]



    4. O regime dos funcionários dos conselhos de fiscalização profissional era celetista, conforme disposto no Decreto-Lei 968/1969. A partir de 01/01/1991, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, em conjunto com a Lei 8.112/1990, foi instituído o Regime Jurídico Único dos servidores públicos, de acordo com o art. 243 da referida lei. 



    5. Esta situação perdurou até a edição da Lei 9.649 de 27/05/1998, que no § 3° do art. 58, instituiu o regime celetista para os servidores daquelas autarquias, em virtude da promulgação da Emenda Constitucional 19 de 04/06/1998, que extinguiu o regime jurídico dos servidores públicos. 



    6. Após o julgamento da ADIn n.° 2.135/DF em 02/08/2007, Supremo Tribunal Federal, restabeleceu-se a redação original do art. 243, § 1° da Lei 8.112/90, ressalvando as contratações ocorridas com suporte na Emenda Constitucional 19/98, e desse modo, no período de 04/06/1998 a 02/08/2007, os conselhos puderam, licitamente, inclusive com amparo constitucional, contratar sob o regime celetista, sem afetar o regime jurídico dos servidores contratados anteriormente, diante da falta de norma legal de conversão do regime. 



    7. No caso dos autos, o autor foi contratado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo aos 15/02/1971, se aposentou pelo RGPS aos 14/09/2008, tendo sido demitido em 14 de janeiro de 2014, ou seja, após o mencionado julgamento da Suprema Corte, sem a observância das regras estatutárias então em vigor. 



    8. Os efeitos jurídicos decorrentes deve limitar-se ao definido na sentença, em razão de ausência de apelação do autor quanto a esse ponto, já que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, deveria prevalecer o entendimento de que a prescrição só alcançaria as prestações e não o próprio direito reclamado. 



    9. Observo que o pedido do autor deveria ter sido parcialmente provido, uma vez que requereu seu reenquadramento a partir de 01/01/1991, e desta forma decaiu em parcela considerável de seu pedido, que foi limitado nos termos da sentença, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono e custas processuais, nos termos do art. 21 do CPC/1973. 



    10. Em consonância com o entendimento acima firmado, observa-se que o regime legal instituído no período de 04/06/1998 a 02/08/2007 poderia ser o celetista, e não o estatutário, exclusivamente para as contratações e demissões havidas nesse período, valendo lembrar que, a teor da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não há, para o servidor, direito adquirido a regime jurídico.



    10. Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com mudança do regime celetista para o estatutário de servidor vinculado ao Conselho Profissional recorrente, admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, para que o seu vínculo funcional não seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mais sim pelo regramento previsto na Lei n. 8.112/1990.



    Afirma, nesse contexto, que o “Recorrido ingressou com a presente ação visando à condenação da Autarquia Federal Recorrente a proceder à mudança de seu regime funcional celetista para o estatutário regido pela Lei n° 8.112/90, inclusive com repercussão sob proventos de aposentadoria, tendo em vista que, na época do ajuizamento da ação, já se encontrava aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social” (eDoc 35, fl. 3).



    Diz, assim, que, “mesmo havendo o Recorrido ingressado nos quadros da Autarquia em 15.02.1971, não faz jus à conversão de regime, tendo em conta que o artigo 19 do ADCT apenas conferiu estabilidade aos empregados públicos que contassem com mais de 5 anos de serviço público, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988” (eDoc 35, fl. 26).



    Aponta, ainda, que “a mera previsão constitucional de Regime Jurídico Único aos servidores públicos sem a criação em lei dos cargos a serem ocupados, não tem o condão de transformar empregos públicos criados antes da Constituição Federal de 1988 em cargos públicos, não fazendo jus o Recorrido ao regime estatutário previsto na Lei n° 8.112/90” (eDoc 35, fl. 30).



    Requer, ao final, o provimento do excepcional para o fim de reformar o acórdão impugnado.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 44), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 47), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a reforma do acórdão recorrido, pois, ao aquiescer com a possibilidade de subsunção, a regime estatutário, inclusive para fins previdenciários, do vínculo funcional de servidor admitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o sistema legal celetista anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, sem a prestação de concurso público, destoa da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, destaco, desde logo, que a Corte Suprema já declarou a natureza sui generis dos conselhos de fiscalização profissional, a eles não se aplicando a obrigatoriedade de submissão de seus empregados a regramento estatutário, com a possibilidade, assim, de contratação de tais funcionários pelo estatuto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Cito, nesse sentido, o que restou decidido pelo Plenário na ADI 5.367, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, têm maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.



    Assim, tenho como necessária a reforma do acordão recorrido que aquiesceu com a migração, para o regime estatutário, de servidor vinculado a conselho profissional, o qual foi admitido pelo regramento da Consolidação das Leis do Trabalho antes da promulgação da Carta de 1988. 



    No mesmo sentido e em idêntica controvérsia, aponto, ainda, a orientação firmada no ARE 1.375.733 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.411.645, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.407.563, Relator o ministro André Mendonça. 



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente